Tribunal: TJMT
Processo: 1002107-96.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002107-96.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (APELANTE), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), LENI DE LIMA FERNANDES (APELADO), LENI DE LIMA FERNANDES - CPF: 002.249.511-81 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC no 1002107-96.2020.8.11.0040

APELANTE
:
FIAGRIL LTDA

APELADO
: LENI DE LIMA FERNANDES

E M E N T A

RECUSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL PARA INTERRUPÇÃO DE PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – NOTIFICAÇÃO JUDICIAL – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ARTIGO 202 DO CÓDIGO CIVIL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO INTERESSADO – ARTIGOS 726 E 729 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A
medida de protesto interruptivo da prescrição se caracteriza por ser um procedimento de jurisdição voluntária, sem natureza contenciosa, com a única pretensão de prevenir direitos e responsabilidades. Não há juízo de mérito, apenas a comunicação formal e unilateral da vontade. Pedido que encerra em si mesmo a pretensão posta em juízo.

Ademais, a medida cautelar de protesto
não tem outra consequência jurídica a não ser o conhecimento incontestável da manifestação de alguém. Se esta manifestação tem relevância, ou não, será decidido no processo competente, se houver. Tanto é que após a notificação, os autos são devolvidos aos interessados. Inteligência dos artigos 726 e 729, ambos do Código Civil.

Ainda é certo que o art. 202, II, do CC/2002 dispõe que o protesto judicial se encontra entre as causas de interrupção da prescrição.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, um interposto por
FIAGRIL LTDA
(
ID no 157349887
)

em face da sentença que indeferiu a petição inicial e
julgou extinta, sem resolução do mérito
a
Ação de Protesto Judicial para Interrupção de Prescrição no 1002107-96.2020.8.11.0040
, ajuizada contra
LENI DE LIMA FERNANDES
, nos termos do artigo 485, I, do CPC/15.

Informa a agravante que estamos diante de uma de Ação de Protesto, a qual possui como restrito intento a suspensão do prazo prescricional (art. 202, II, CC) referente às Notas Fiscais apontadas na exordial, pois aproximavam-se de seu termo e o credor ainda possuía diligências para realizar antes do ingresso com a demanda principal.

Pondera que quando da análise dos termos iniciais, o D. Juiz singular determinou sua emenda nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Cuida-se de ação de protesto judicial para interrupção de prescrição ajuizada por FIAGRIL LTDA em face de LENI DE LIMA FERNANDES, ambos devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. De pronto, convém anotar que a requerente ingressou com diversos pedidos de protesto judicial perante este Juízo (1002107- 96.2020.8.11.00040; 1002108-81.2020.8.11.0040; 1002111- 36.2020.8.11.0040; 1002112-21.2020.8.11.0040 e 1002114- 88.2020.8.11.0040), sendo os requeridos pessoas diversas. Entretanto, analisando as duplicatas/notas fiscais/comprovantes de saída anexados às iniciais acima discriminadas, constata-se que, a despeito de requeridos diversos, contem nos campos ‘aceite’ e ‘recebedor’ a mesma rubrica, inclusive sem identificação de quem seja o aceitando e/ou recebedor. Portanto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial esclarecendo a circunstância acima apontada, bem como esclarecendo de quem é a rubrica que consta nos campos aceite e recebedor das duplicatas/notas ficais/comprovantes de saída, sob pena de indeferimento da inicial. Oportunamente, CONCLUSOS. Às providências.”

Enfatiza que face a tal decisão, a ora apelante se manifestou firme da desnecessidade de maiores explicações, pois a demanda em questão tem caráter específico, não sendo possível ingressar em seu mérito, entre os quais se encontra, até mesmo a legitimidade ou não da parte, cabendo ao réu, no momento processual adequado, assim prosseguir.

Aduz que entendeu por bem o julgador de 1a instância extinguir o feito sem a concessão do pleito para intimar a parte adversa, pois, em seu sentir, não houve a demonstração de relação jurídica entre as partes.

Na concepção da apelante, a extinção em questão se deu de maneira prematura, pois todas as condições e pressupostos para constituição e desenvolvimento válido da Ação de Protesto se encontram absolutamente presentes, e tanto assim o é que a extinção se deu por indeferimento da inicial, ou seja, de forma genérica, e não pelos incisos IV ou VI, os quais melhor se amoldariam a inconformidade do juízo de 1o grau.

Alega ainda que mesmo afirmando não se tratar de análise de mérito, a análise do juiz de 1o grau acabou por entrar, sim, nesta seara, pois o documento apresentado, qual seja Nota Fiscal, por força de lei diz respeito a uma relação jurídica havida entre os que nela constam.

Ou seja, a existência do documento em si, o qual é emitido apenas quando há uma transação entre pessoas, sejam estas físicas ou jurídicas, permite presumir, então, a existência de relação jurídica, só podendo ser desconstituída através de rito que abarque a ampla defesa e o contraditório, pois imprescindível, até mesmo a dilação probatória em casos tais.

E continua:

“(...) Contudo, Excelências, como bem se sabe, a demanda específica de Protesto não avança sobre tais pontos, pois ela se limita a informar a parte contrária quanto a suspensão do prazo prescricional, destacando-se tanto pelo simples fato de nem mesmo se falar em citação, mas de notificação do polo passivo para tomar conhecimento, encerrando-se, assim, sua existência.

Vejamos como o Código de Processo Civil trata referido tema:

“
Art. 726
. Quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante poderá notificar pessoas participantes da mesma relação jurídica para dar-lhes ciência de seu propósito.

(...)

§ 2o
Aplica-se o disposto nesta Seção, no que couber, ao protesto judicial.”

“Art. 729
. Deferida e realizada a notificação ou interpelação, os autos serão entregues ao requerente.”

Ora, resta patente, então, se tratar de mera cientificação de ato, não importando, neste momento, no desenrolar de mérito concernente ao documento dele objeto, pois a única matéria existente é exatamente a suspensão da causa de pedir, a qual decorre da literalidade do texto legal do artigo 202, inciso II, do Código Civil (...)”

No mais, assevera que a questão quanto à validade ou não desta Nota Fiscal, em verdade, cabe às partes e não ao Poder Judiciário, pois tanto há de ser relegado ao momento processual oportuno e na competente demanda, devendo o apelado, quando de sua defesa e de forma liminar (art. 337, XI, CPC), fazê-lo.

Concluindo, pontua que, independente do prisma sob o qual se lance a luz analítica referente ao caso concreto apresentado, tem-se inviável a manutenção da r. sentença tal qual lançada, tendo em vista esta ter adentrado em questão de mérito, qual seja, a validade ou não da Nota Fiscal, a qual é impossível no limitadíssimo escopo ao qual se atribui a uma Ação de Protesto para fins de suspensão do prazo prescricional.

Por fim, pugna pela anulação da sentença apelada, a fim de reconhecer o pleito de notificação da parte adversa, através de intimação judicial, dos termos da presente demanda de protesto, aperfeiçoando, assim, a suspensão do prazo prescricional nos exatos dizeres do artigo 202, inciso II, do Código Civil em vigência.

Nos termos da certidão de ID no 157349902, decorreu o prazo legal, sem apresentação das contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

Não é de se olvidar que a medida de protesto interruptivo da prescrição se caracteriza por ser um procedimento de jurisdição voluntária, sem natureza contenciosa, com a única pretensão de prevenir direitos e responsabilidades. Não há juízo de mérito, apenas a comunicação formal e unilateral da vontade.

Encerra em si mesmo a pretensão posta em juízo, pois por manifestada a vontade de interrupção do lapso prescricional de seu direito de ação, cujo prazo já estava se esgotando.

Aliás, trata-se de medida cautelar de protesto, disciplinada pelos artigos 726 a 729 do Código de Processo Civil, para prover a conservação e ressalva de direitos ou manifestar qualquer intenção de modo formal, não possuindo caráter contencioso, de modo que o procedimento não comporta defesa.

Nesse sentido estabelecem os artigos 726 e 729, ambos do CPC/15:

“
Art.726.Quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a outrem sobre o assunto juridicamente relevante poderá notificar pessoas participantes da mesma relação jurídica para dar-lhes ciência de seu propósito.”

“Art.729.
Deferida e realizada a notificação ou interpelação, os autos serão entregues ao requerente.”

Sobre o tema:

“
JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – NOTIFICAÇÃO JUDICIAL - PROTESTO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO – Presença do interesse de agir – Pedido que encerra em si mesmo a pretensão posta em juízo – Comprovação da necessidade da interrupção do prazo prescricional para ajuizamento de futura ação – Art. 726 do CPC - Sentença mantida. NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO.
(TJ-SP - AC: 10042870420208260223 SP 1004287-04.2020.8.26.0223, Relator: Afonso Faro Jr., Data de Julgamento: 02/08/2021, 11a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/08/2021)

Portanto, o procedimento é meramente preparatório, uma vez que visa interromper o prazo prescricional da pretensão do autor.

Aliás, atividade do juiz, em verdade, é meramente administrativa, nada tendo de jurisdicional.

Segundo
MARINONI E ARENHART:

“
essas medidas [protesto, notificação e interpelação]
ostentam caráter de clara jurisdição voluntária
, em que o Judiciário é utilizado apenas como o veículo para a manifestação da intenção do requerente. Em todos estes casos, como se vê,
não há propriamente atuação jurisdicional no sentido de que nenhuma providência se espera do órgão judicial
, a não ser o encaminhamento ao requerido da manifestação apresentada pelo autor.
Não há, portanto, decisão judicial nestas medidas
”
(Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz. Curso de processo civil. Processo cautelar. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. v. 4. P. 302).
Grifei
.

Ainda,
GRECO FILHO
esclarece:

“
Tais manifestações formais não têm caráter constritivo de direitos
(não se aplica, pois, o art. 806), apenas tornando público que alguém fez determinada manifestação.
Elas não têm outra consequência jurídica a não ser o conhecimento incontestável da manifestação de alguém
. Se esta manifestação tem relevância, ou não, será decidido no processo competente, se houver.”
(Greco Filho, Vicente. Direito processual civil brasileiro. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 3. P. 187).
Grifei
.

Considerando que inexiste lide, a parte autora deve observar os requisitos genéricos da petição inicial, enumerados nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a parte autora instruiu a petição inicial com documentos, em tese, capazes de evidenciar a existência de vínculo jurídico no qual se funda sua pretensão.

Ademais, demonstrou a imprescindibilidade da tutela jurisdicional, visto que a presente medida cautelar visa obstar a prescrição, e ainda, demonstrou que a via processual é adequada para conservação dos seus direitos, conforme se extrai do artigo 202, inciso II do Código Civil:

Art.202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-à:

(...)

II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;

Sobre o tema do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO POR PROTESTO JUDICIAL. RECONTAGEM DO PRAZO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. É fato que o art. 202, II, do CC/2002 dispõe que o protesto judicial se encontra entre as causas de interrupção da prescrição. O parágrafo único do mencionado dispositivo, por sua vez, afirma expressamente que "a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper". Quando a interrupção de prescrição se der em virtude de demanda judicial, o novo prazo só correrá da data do último ato do processo, que é aquele pelo qual o processo se finda. Precedentes. 5. Recurso especial conhecido e provido."
(STJ - REsp: 1512283 SP 2015/0011481-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2018)

Outrossim, considerando a regularidade formal do procedimento, cumpridas as formalidades legais e tendo sido obtido o resultado pretendido pela parte interessada, de rigor a homologação do protesto com pedido de notificação judicial, e encerramento do rito da medida cautelar de
protesto interruptivo de prescrição
, diante da efetivação da notificação judicial, sendo que as demais questões deverão ser apreciadas em eventual ação principal.

Enfim, medida cautelar de protesto tem, em resumo, a finalidade de externar a intenção do autor, isto é, de categorizar uma manifestação de vontade, ora porque o autor deseja indicar a possível responsabilidade de alguém, ora porque pretende ressalvar direitos que acredita possuir, ora porque deseja expressar, incontestável e formalmente, alguma intenção que possua.

Desta forma, inexiste dúvidas de que a sentença singular deve ser anulada, para que os autos tenham seu normal prosseguimento.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para anular a sentença recorrida de modo que os autos tenham seu normal prosseguimento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023